Tribunal: TJMT
Processo: 1013349-46.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013349-46.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prova de Títulos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), BRENO MACEDO REY PARRADO - CPF: 487.554.601-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO FRANCA FERREIRA - CPF: 003.071.471-00 (ADVOGADO), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), NAYANA KAREN DA SILVA SEBA - CPF: 010.140.011-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS

DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO –

CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL - ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ATIVIDADE ADVOCATÍCIA -SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO - RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto quando ocorre a prolação da sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MARO GROSSO
, contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por
BRENO MACEDO REY PARRADO
, em que o Juízo da
Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de Cuiabá/MT, deferiu a tutela vindicada para determinar aos Requeridos (Estado de Mato Grosso e Centro de Seleção e de Promoção de Eventos Universidade de Brasília – CESPE) que considerem como exercício de atividade jurídica em cargo privativo de bacharel em Direito àquela relativa ao período que exerceu funções jurídicas no cargo de Assessor Técnico de Projeto de Acórdãos, junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, até ulterior decisão de mérito.

O Agravante alega que o fato de o autor, ora Agravado, ter exercido o cargo de Assessor Técnico de Projetos de Acórdãos –PDA-CNE-II, não satisfaz os requisitos exigidos no subitem 8.3.3, “e”, do Edital no 1 – PJC/MT, de 16/03/2017, porque não se traduz em atividade privativa de bacharel em direito, razão pela qual não pode ser admitido no cômputo de pontos para a avaliação de títulos.

Defende que a norma do edital, ante ao fato de apanhar toda uma classe de indivíduos, qual seja, aqueles que participam do concurso, elegendo uma “situação – tipo”, não perde de modo algum a sua generalidade, razão pela qual é plenamente válida e respeitadora do Princípio da Igualdade a decisão da comissão, não havendo falar em discriminação favorável ou desfavorável capaz de dar ensejo ao que pleiteia a Parte Adversa.

Pede seja concedido o efeito suspensivo com a finalidade de suspender a decisão agravada. (Ids 4451145 - Pág. 1 a 4451145 - Pág. 9).

A liminar recursal foi indeferida. (Ids. 4887779 - Pág. 1 a 4887779 - Pág. 2).

Em face da decisão que indeferiu a liminar recursal, o Agravante propôs Agravo Interno, pugnando pela reconsideração da decisão objurgada. (Ids. 5190352 - Pág. 1 a 5190352 - Pág. 2).

Contrarrazões do Apelado pelo desprovimento do Agravo de Instrumento. (Ids. 6306122 - Pág. 1 a 6306122 - Pág. 13).

Contrarrazões do Apelado pelo desprovimento do Agravo Interno (Ids 6306117 - Pág. 1 a 6306117 - Pág. 14).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar nos termos do art. 178 do CPC. (Ids. 44174951 - Pág. 1 a 44174951 - Pág. 2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MARO GROSSO
, contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por
BRENO MACEDO REY PARRADO
, em que o Juízo da
Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de Cuiabá/MT, deferiu a tutela vindicada para determinar aos Requeridos (Estado de Mato Grosso e Centro de Seleção e de Promoção de Eventos Universidade de Brasília – CESPE) que considerem como exercício de atividade jurídica em cargo privativo de bacharel em Direito àquela relativa ao período que exerceu funções jurídicas no cargo de Assessor Técnico de Projeto de Acórdãos, junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, até ulterior decisão de mérito.

Em análise aos autos, a Ação Anulatória de Ato Administrativo foi distribuído para a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, onde recebeu o no 1033430-87.2018.811.0041 e dele sobreveio a sentença de mérito proferida em 30/09/2020, publicada no DJe 01/10/2020.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso, bem como do recurso de Agravo Interno, ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“
Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado
”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.
Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto
. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017). (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA - PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO -PERDA DE OBJETO - RECURSO PREJUDICADO - PRECEDENTES DO STJ.
A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.
(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)”

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

“
Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento (art. 932, inciso III, do CPC).

Por fim,
DECLARO PREJUDICADO
o Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020